Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704876-50.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO: SAULO GONDIM FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Leonardo dos Anjos Ferreira de Souza (Id. 32860387). Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora